Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-38.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007298-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA - CPF: 023.039.571-68 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO. VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS GRAVOSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar ao órgão ambiental a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) protocolizado em 2017, conforme a legislação vigente à época.

2.

O agravante sustenta a legalidade da exigência de adequação do cadastro à norma superveniente mais protetiva do meio ambiente. O agravado alega demora superior a oito anos na análise administrativa e impossibilidade de aplicação retroativa de norma posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação de norma ambiental superveniente mais restritiva ao pedido administrativo protocolizado sob a égide de legislação anterior; e (ii) saber se a demora excessiva da Administração autoriza a aplicação da legislação vigente à época do protocolo, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública permaneceu inerte por período superior ao prazo legal de 180 dias para análise do CAR, caracterizando mora injustificada.

4.

O princípio da irretroatividade das normas impede a aplicação de legislação superveniente mais gravosa a situações consolidadas sob a égide de norma anterior, salvo previsão expressa.

5.

Aplica-se o princípio tempus regit actum, devendo o pedido administrativo ser analisado conforme a legislação vigente à época do protocolo.

6.

A imposição de novas exigências após longo período de tramitação implica violação à segurança jurídica e à confiança legítima, além de transferir ao administrado os ônus da inércia estatal.

7.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante dos custos e prejuízos decorrentes da readequação do procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em caso de demora injustificada da Administração na análise de requerimento ambiental, deve ser aplicada a legislação vigente à época do protocolo. 2. É vedada a aplicação retroativa de norma superveniente mais gravosa ao administrado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.651/2012; Decreto Estadual nº 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1019593-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2025; TJMT, AI nº 1000643-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária n. 1001263-34.2025.8.11.0053, deferiu a tutela de urgência, determinando que a SEMA/MT
“proceda à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural MT99633/2017, referente à propriedade Fazenda Dois Irmãos, matrícula 5.799 do Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da intimação desta decisão”,
bem como que
“a referida análise observe os parâmetros técnicos e legais vigentes à época do registro do cadastro em 2017, aplicando-se especificamente o Decreto Estadual 1.031/2017 e a Lei Federal 12.651/2012 em sua redação de então, vedada a aplicação retroativa de legislação superveniente que estabeleça exigências mais gravosas não previstas quando do protocolo do pedido administrativo.”

O Agravante sustenta que inexiste a probabilidade do direito do Agravado, pois a administração atuou na legalidade ao exigir a adequação do CAR aos parâmetros vigentes.

Argumenta que a controvérsia consiste em aplicar a norma mais protetiva no bioma pantanal – reconhecidamente um bioma de equilíbrio sensível – protegendo a fauna e a flora, ou garantir o direito de ter o requerimento analisado segundo a lei vigente na data do protocolo, permitindo exploração econômica do imóvel rural de forma mais ampla.

Afirma que cabe ao órgão ambiental garantir a aplicação da lei mais protetiva ao meio ambiente.

Aduz que os tribunais têm entendido que as normas ambientais que visam proteger ecossistemas podem impor limitações à exploração de propriedades rurais.

Alega que o art. 38, inciso III do Decreto Estadual 1.031/2017 já tratava do corredor ecológico, e o Decreto estadual 774/2024 apenas trouxe a matéria de forma mais elaborada, clara e condizente com a sua função para o qual foi criado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao fim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada.

Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado em contrarrazões, defende a legalidade da decisão agravada, argumentando que a análise do Cadastro Ambiental Rural perdura há mais de oito anos. Alega que a pretensão recursal implica violação aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica, caso se admita a aplicação retroativa da norma superveniente de 2024, em prejuízo de situação consolidada sob a égide da legislação vigente à época do protocolo. Sustenta a impossibilidade de a Administração Pública se beneficiar de sua própria inércia.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Ordinária, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, determinando a análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR/MT n. MT99633/2017 - da propriedade denominada Fazenda Dois Irmãos, conforme a legislação vigente à época do protocolo (2017).

No caso, o Agravado ajuizou a ação Ordinária, alegando que promoveu a inscrição de seu imóvel rural no CAR/MT em 2017, sob a égide do Decreto Estadual n. 1.031/2017 e da Lei Federal n. 12.651/2012, atendendo às exigências normativas então vigentes, todavia, o processo administrativo permaneceu paralisado por aproximadamente oito anos, sem análise conclusiva por parte do órgão ambiental.

Afirma que em 11 de julho de 2025, o órgão ambiental proferiu decisão reprovando o CAR, determinando a adequação às exigências do Decreto Estadual n. 774/2024, norma superveniente.

O Agravante defende a legalidade da exigência.

Destaca-se que, independentemente de

o processo de validação do CAR/MT protocolizado em 2017 ter ficado totalmente paralisado ou terem sido determinadas retificações e complementações neste período, o fato é que, para a inscrição

no CAR, o proprietário de área rural contratou profissionais técnicos para elaboração de projeto, efetuou diligências, providenciou documentação e, após oito anos de trâmite, é exigido que reinicie todo o processo, para se adequar à legislação estadual superveniente, editada em 2024.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer pelo provimento do recurso, argumenta que o processo de validação do CAR não esteve totalmente paralisado por 8 anos, citando movimentações.

Entretanto, na plataforma do SIMCAR consta que, não obstante o protocolo do CAR em 2017, permaneceu totalmente paralisado, apenas constando “em análise” até 2020, ou seja, mais de dois anos sem qualquer movimentação.

Tem sido frequentes os Mandados de Segurança nesta Câmara, em que os proprietários de áreas rurais pleiteiam a ordem mandamental para compelir o órgão ambiental a concluir análise de CAR protocolizado há mais de 180 dias, e tem sido concedida a ordem, com amparo no
inciso III, do art. 32, do Decreto Estadual n. 697/2020, que estabelece o prazo de 180 dias.

Portanto, conforme fundamentou a decisão agravada, verifica-se a inércia administrativa em analisar o CAR, ultrapassando, em muito, o prazo de 180 dias.

Superada a questão levantada pela Procuradoria, a situação é de que, em 11/7/2025 o órgão ambiental reprovou o CAR protocolizado em 2017, desprezando projeto, diligências, documentos até então produzidos, para determinar que se reinicie o processo, a fim de se adequar ao novo diploma legal, o Decreto Estadual n. 774/2024.

Ocorre que
a
regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade), exceto em casos expressamente ressalvados em lei. Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Destaca-se que ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum".

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal:

“(...)

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) Nº MT-5869620/2020. PROTOCOLO EM 15/10/2020. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1025/2021. IMPOSIÇÃO DE NOVAS EXIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a análise do CAR e do Projeto de Tipologia Vegetal com base na legislação vigente à data do protocolo (15/10/2020), sob alegação de mora injustificada do órgão ambiental.

II. Questão em discussão

2. Definir se a análise do CAR e do projeto técnico vinculado deve observar as regras do Decreto Estadual nº 697/2020 (vigente ao tempo do protocolo) ou as do Decreto Estadual nº 1025/2021 (norma superveniente), diante do atraso superior a quatro anos na apreciação administrativa.

III. Razões de decidir

3. Embora não haja, em regra, direito adquirido a regime jurídico administrativo, a aplicação de normas supervenientes não pode servir para agravar a situação do administrado quando a demora na conclusão do procedimento decorre exclusivamente da inércia estatal.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que, havendo mora injustificada na análise de requerimento ambiental, aplica-se a legislação vigente à época do protocolo, em prestígio à segurança jurídica e à confiança legítima.

5. No caso, a aplicação retroativa de exigências do Decreto Estadual nº 1025/2021 implicaria reabertura de etapas e oneração indevida do administrado, em violação ao prazo legal de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar à SEMA/MT a conclusão, no prazo de 60 dias, da análise do CAR nº MT-5869620/2020 e do Projeto de Tipologia Vegetal vinculado, com base exclusivamente na legislação vigente em 15/10/2020, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “Em caso de demora injustificada do órgão ambiental na análise de requerimento administrativo, deve ser aplicada a legislação vigente à época do protocolo, vedada a imposição de exigências normativas supervenientes que agravem a situação do administrado.”

(...)

(N.U 1019593-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)Tese de julgamento:

“ (...)

5.

A aplicação retroativa de norma mais gravosa ao administrado, sem previsão expressa, fere os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

6.

O Decreto Estadual n. 275/2023 não prevê aplicação retroativa, devendo prevalecer o princípio da irretroatividade das normas jurídicas.

7.

Jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece a aplicação da legislação vigente à época do protocolo do pedido administrativo, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum.

(N.U 1000643-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Portanto, verifica-se a probabilidade do direito do Agravado, para que o CAR de sua propriedade seja analisado segundo as exigências vigentes à época do protocolo.

Também se encontra presente o perigo de dano, conforme fundamentou o juízo de primeiro grau, pois o Agravado arcará com elevado custo para reiniciar todo o processo e a imposição de novas regras “colocam o proprietário em uma situação de extrema vulnerabilidade, com consequências financeiras e operacionais que justificam a intervenção judicial em caráter de urgência.”

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026